Tribunal: TJDFT
Processo: 0746340-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE MÉDICO-HOSPITALAR. FATO DO SERVIÇO. PARTO. PREMATURIDADE EXTREMA. ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO. PERÍCIA CONCLUSIVA. AUSENTE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) possui duas diferentes preocupações com relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25).
2. Para o CDC, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente (atende à finalidade que lhe é inerente) e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor.
3. As questões relacionadas a erros médicos e danos decorrentes de procedimentos e cirurgias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, conforme disciplina constante no art. 14, caput, do CDC.
4. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são os seguintes: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor. A exceção está expressa no§ 4° do art. 14: A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. A responsabilidade objetiva, todavia, não se confunde com responsabilidade integral. O próprio CDC apresenta expressamente excludentes de responsabilidade.
5. O serviço defeituoso é pressuposto necessário para o dever de indenizar. Nos termos do§ 1°, do art. 14 do CDC: "O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido."
6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a responsabilidade dos hospitais, no que concerne à atuação dos médicos contratados que neles trabalham, é subjetiva e depende da demonstração de culpa. Por sua vez, há responsabilidade objetiva do hospital no que tange aos serviços relacionados com as suas instalações, internação, alimentação, equipamentos e os serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia).
7. Na hipótese, tanto pela ótica da responsabilidade objetiva como da subjetiva, o acervo probatório evidencia que não houve falha na prestação dos serviços. A perícia judicial, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, concluiu que não houve imperícia, imprudência ou negligência no atendimento à paciente. Ausente o defeito do serviço, afasta-se o nexo de causalidade com os alegados danos morais.
8. Recurso conhecido e não provido.